Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726331-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais para avaliação de dois imóveis e uma vaga de garagem, mantendo o valor arbitrado pelo perito em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “não há nos autos comprovação de que os valores estipulados estejam em desconformidade com os critérios legais ou que revelem abusividade. Tampouco há indícios de má-fé ou desproporcionalidade flagrante que justifique a sua revisão neste momento.” (id. no 238197016, processo de origem no 0727927-90.2021.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que o valor fixado é excessivo e desrespeita os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ no 232/2016. Argumenta que todos os bens estão localizados no mesmo edifício, o que simplificaria a perícia e reduziria o tempo de execução. Defende que o perito cobrou por hora sem apresentar critérios objetivos ou discriminação de custos indiretos. Pontua que, considerando o valor de mercado dos bens e a orientação do CRECI, os honorários não deveriam superar R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais). Pondera, por fim, que, nos termos do art. 805 do CPC, a execução deve se dar pela forma menos gravosa. Requer, desse modo, seja concedida antecipação da tutela recursal para reduzir o valor da perícia para R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), ou, subsidiariamente, para R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (id. 74525602). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que manteve os honorários periciais arbitrados pelo juízo de origem, rejeitando pedido de redução formulado pelo executado. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, invocando parâmetros normativos e alegando excesso no valor fixado. No caso em apreço, entretanto, verifica-se que o próprio Juízo de origem, por meio da decisão ID 241493295, já determinou a suspensão do feito até o julgamento do presente agravo de instrumento, o que afasta, neste momento, a urgência necessária para a concessão da medida antecipatória. Além disso, a determinação de suspensão dos autos de origem preserva a utilidade do recurso e evita a prática de atos processuais que possam prejudicar a parte agravante, permitindo que a análise do pedido se dê com observância ao contraditório e à ampla defesa. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que autorize a concessão da tutela recursal antes da manifestação da parte agravada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator